Tribunal: TJSP
Processo: 0024882-07.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0024882-07.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
BRUNO DE MARCHI AZEVEDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024882-07.2016.8.26.0506 -Voto no
2
voto número 48.103
Apelação no 0024882-07.2016.8.26.0506
(Proc. no 670/2016 - 5a Vara Criminal Foro de Ribeirão Preto)
Apelante: BRUNO DE MARCHI AZEVEDO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 118/122), acrescenta-se
que Bruno de Marchi Azevedo foi condenado a cumprir as penas de
dois (02) anos de reclusão e pagamento de vinte (20) dias-multa, no
valor mínimo legal, fixado o regime inicial aberto, substituída a pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade, e multa de dez (10) dias-multa,
por infração ao artigo 171, parágrafo 4o, do Código Penal. Condenado,
ainda, ao pagamento das custas processuais, nos termos da Lei no
11.608/03. Fixado o valor de R$ 2.000,00 de reparação dos danos
causados à vítima.
Bruno de Marchi Azevedo apelou, por intermédio de sua
Defesa constituída, à fl. 129, que apresentou as razões do inconformismo,
às fls. 137-138/148, alegando, preliminarmente, a nulidade, por ausência de
proposta de suspensão condicional do processo; no mérito, busca a
absolvição, por insuficiência probatória, ausência de dolo e erro em
proibição; subsidiariamente, pleiteou a mitigação das reprimendas, o
afastamento da causa de aumento prevista no § 4o, do art. 171, do C.P., a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024882-07.2016.8.26.0506 -Voto no
3
redução da pena de multa e o afastamento da indenização à vítima.
O recurso fora contrariado, às fls. 159/164; e a Procuradoria
de Justiça, às fls. 171/179, opinou por seu parcial provimento.
É o relatório.
2- De início, a preliminar de ausência de proposta de
suspensão condicional do processo, caso afastada a majorante do artigo
171, § 4o, do Código Penal, se confunde com o mérito, e com ele será
analisada.
A apelação deve ser parcialmente provida, como adiante
se verá.
A MMa. Juíza de Direito sentenciante deu adequada solução
à lide analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando
todos os temas suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante
do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação, em
essência, de seus fundamentos.
Com efeito, ficou suficientemente provado que o apelante
cometeu o estelionato tratado nos autos, em sua forma fundamental. Bruno
de Marchi Azevedo, agindo em conjunto e com identidade com um
indivíduo não identificado, obteve, mediante artifício, vantagem ilícita,
no valor de R$ 2.000,00, em prejuízo da vítima Raphael Luiz Candia,
que contava com 77 anos de idade.
Interrogado, em ambas as fases da persecução, negou a
prática delitiva, apresentando versão que restou isolada nos autos.
A vítima, sempre que ouvida, apresentou declarações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024882-07.2016.8.26.0506 -Voto no
4
seguras, coerentes e convincentes, não havendo nenhum motivo para
duvidar dela. Como é sabido, a palavra da vítima tem subido valor em
crimes patrimoniais, praticados na clandestinidade.
Assim, o estelionato ficou bem provado e caracterizado. A
prova contida nos autos mostrou-se apta e suficiente a ensejar a formação
de um juízo de condenação. A materialidade e autoria do delito foram
amplamente comprovadas diante das provas amealhadas aos autos que o
incriminam seriamente. Restou, portanto, clara a presença do binômio
vantagem ilícita/prejuízo alheio. Portanto, a condenação era medida que se
impunha.
Não há que de falar em afastamento da majorante do § 4o,
do art. 171, do estatuto repressivo. Nesse ponto, bem fundamento a
Ilustre Magistrada Sentenciante, às fls. 120/121: “Não há como acolher,
ainda, a alegação do acusado no sentido de que não conhecia a vítima e,
por tal motivo, não sabia que se tratava de pessoa idosa. Na verdade,
prescindível o contato pessoal do agente com a vítima para se reconhecer a
agravante, pois é perfeitamente possível saber, por telefone, que se trata de
uma pessoa de 77 anos, idade da vítima à época dos fatos, ou com uma
pessoa com mais de 60 anos, seja pela voz, pelas dificuldades que ela
externava na compreensão do procedimento que lhe é solicitado, como
anotação de conta bancária, valores, nome de quem depositar, etc. Veja-se,
para comparação, as declarações da vítima constantes na mídia de fls.
107.”.
As penas foram aplicadas com o devido critério e motivação.
Foram fixadas em seus mínimos legais, restando a resposta penal justa e
proporcional. A substituição da pena reclusiva pela prestação de serviços
comunitários e multa mostrou-se adequada e é, socialmente, recomendável;
assim como a fixação do regime aberto, se necessário, eis que bem
fundamentado. Eventual impossibilidade de pagamento da pena de multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024882-07.2016.8.26.0506 -Voto no
5
poderá ser analisada em momento oportuno, em sede de execução penal.
Não há que se falar em isenção de custas processuais, a esta
altura, levando-se em conta que o réu possui defensor constituído. É que,
tal determinação decorre do artigo 804 do C.P.P. e a Lei Estadual no
11.608/03 determina o pagamento das custas processuais após a
condenação definitiva, estabelecendo hipóteses de diferimento e isenção, ali
não incluída a miserabilidade do acusado (artigos 5o e 6o). E, mesmo que
beneficiário da gratuidade judiciária fosse, a Lei no 1060/50 em seu artigo
12, esclarece que o condenado ficará obrigado a pagar as custas, desde
que no prazo de cinco anos reúna condições de fazê-lo, sem prejuízo do
sustento próprio ou da família, se não puder satisfazer tal pagamento, a
obrigação ficará prescrita.
No tocante ao ressarcimento dos danos materiais suportados
pelo ofendido, apesar do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal
possibilitar ao Juiz criminal a fixação de uma indenização a ser paga pelo
autor do crime à vítima, considerando os prejuízos a ela causados, não
descarta eventual ação civil própria para o devido ressarcimento. Desta
forma, importância relativa a danos materiais que poderão ser abalizados,
eventualmente, na esfera cível. Nesse sentido, cabe citar recentes julgados
de alguns Tribunais de Justiça Estaduais: “Para que indenização civil seja
fixada na sentença condenatória criminal, deve haver pedido formal de
qualquer das partes (Ministério Público, vítima ou familiares dessa, por
meio do Assistente de Acusação), de modo a possibilitar o exercício do
contraditório e da ampla defesa pelo acusado” (grifo nosso) (AP. Crim.
1.052.08.010698-9/0001 (1) MG, 5a C.C., Rel. Adilson Lamounier,
28.09.2010, v.u.). No mesmo sentido: (Ap. Crim. 20070110090814-DF, 1a
T.C. Rel. João Egmont, 23.09.2010, v.u).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento à apelação, para
afastar a condenação referente à indenização para a reparação dos danos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024882-07.2016.8.26.0506 -Voto no
6
mantida, no mais, a respeitável sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR